Tribunal: TJSP
Processo: 1002063-44.2018.8.26.0650
Classe: Embargos de Declaração Cível / Telefonia
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
ção, consoante art. 1.007, § 5o, do CPC - Alegação de que não houve elaboração de cálculos sobre o valor do preparo – Impossibilidade - Unidades judiciárias dispensadas do cálculo e indicação do valor do preparo recursal - Provimento CG no 916/2016 - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1002063-44.2018.8.26.0650; Relator (a): Achile Alesina; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Valinhos - 3a Vara; Data do Julgamento: 23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Telefonia

Relator(a):

Achile Alesina

Comarca:

Valinhos

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/07/2020

Data de publicação:

23/07/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado - Preparo recolhido a menor – Deserção caracterizada - Vedada a complementação, consoante art. 1.007, § 5o, do CPC - Alegação de que não houve elaboração de cálculos sobre o valor do preparo – Impossibilidade - Unidades judiciárias dispensadas do cálculo e indicação do valor do preparo recursal - Provimento CG no 916/2016 -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v. acórdão embargado - Preparo recolhido a menor – Deserção caracterizada - Vedada a complementação, consoante art. 1.007, § 5o, do CPC - Alegação de que não houve elaboração de cálculos sobre o valor do preparo – Impossibilidade - Unidades judiciárias dispensadas do cálculo e indicação do valor do preparo recursal - Provimento CG no 916/2016 - Caráter infringente do recurso - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563599
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1002063-44.2018.8.26.0650/50001, da Comarca de Valinhos, em que é embargante
CLARO S/A, é embargado VALINHOS HOTELARIA LTDA - EPP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente) e RAMON MATEO JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
2
Voto no: 18.257
Comarca: Valinhos – 3a Vara
Embargante: Claro S/A
Embargada: Valinhos Hotelaria Ltda - EPP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de vícios no v.
acórdão embargado - Preparo recolhido a menor – Deserção
caracterizada - Vedada a complementação, consoante art. 1.007, §
5o, do CPC - Alegação de que não houve elaboração de cálculos
sobre o valor do preparo – Impossibilidade - Unidades judiciárias
dispensadas do cálculo e indicação do valor do preparo recursal -
Provimento CG no 916/2016 - Caráter infringente do recurso -
Embargos rejeitados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
3
Trata-se de embargos de declaração ao v. acórdão que, por
votação unânime, não conheceu o recurso de apelação interposto pela ora
embargante.
Alega vícios no v. Acórdão.
Busca a embargante a sua declaração para o fim de modificar o
julgado.
É o relatório.
Aponta contradição alegando que não houve inércia de sua parte
quanto à complementação do preparo ante a juntada da guia às fls. 1311/1312
comprovando o depósito em 09/03/2020.
Aduz omissão por não ter constado no despacho de fls. 1303 o
valor que deveria ser recolhido como complementação do preparo, tratando-se de
ofensar ao princípio do contraditório e do devido processo legal.
Sustenta que o valor da causa foi atualizado e calculado "pro rata
die" em conformidade com disposição legal.
Sem razão, contudo.
Com relação à contradição, observa-se que realmente houve o
depósito de fls. 1311/1312 o qual acompanhou os embargos de declaração
opostos às fls. 1308/1310 denotando que realmente não houve a inércia da
embargante.
Contudo, tal fato em nada modifica o v. aresto vergastado, eis
que a complementação foi realizada de modo insuficiente e, sob esse aspecto,
não há qualquer contradição ou omissão a ser declarada como quer fazer crer a
recorrente.
Verifica-se que, inicialmente, a embargante deixou de recolher
corretamente o preparo recursal sem qualquer justificativa legal.
Diante de tal circunstância, foi proferido despacho á fl. 1303 por
este Relator nos seguintes termos:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
4
"Vistos. O valor recolhido pela apelante Claro S/A a fls. 1283/1284 não
corresponde ao valor dado á causa atualizado. Providenciem a diferença,
sob pena de deserção, nos termos do art. 1.007, § 2o do CPC. Prazo: 05
dias. Int.".
Todavia, a embargante, ao invés de cumprir o disposto no art.
1.007, §2o, do Código de Processo Civil, opôs embargos de declaração, os quais
foram rejeitados, conforme decisão monocrática de fls. 1316/1318 e efetuou o
recolhimento do complemento ainda de forma insuficiente, denotando-se correta
pois, a decisão que não conheceu da apelação.
Cabe ressaltar que para saber o correto valor a ser recolhido,
basta que se utilize os índices corretos, os quais, por sua vez são públicos, vez
que se encontram na Tabela Prática para Cálculo de Atualização Monetária
disponível no site deste E. Tribunal.
Dessa forma, vejamos:
O valor da causa é de R$ 124.033,84. A petição inicial foi
distribuída em 06/06/2018. O recurso de apelação da embargante foi interposto
em 13/09/2019.
Pois bem.
O índice constante na Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária do Tribunal de Justiça de São Paulo para o mês de junho/2018 é
68,316731 e para o mês de setembro/2019, 71,748208.
Para encontrar a quantia atualizada basta multiplicar o valor (R$
124.033,84) pelo índice da data da interposição do recurso (71,748208) e dividir
pelo índice da data da distribuição da petição inicial (68,316731).
Através dessa simples operação matemática é possível se chegar
ao valor atualizado da causa, qual seja: R$ 130.263,92 e não R$ 129.930,30
como acredita a embargante.
Vale ressaltar que a Tabela Prática deste Tribunal não utiliza,
para esse fim, o cálculo "pro rata die", eis que os índices são mensais e não
diários.
Portanto, a embargante deveria ter se atentado aos índices

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
5
oficiais e procedido à singela operação matemática para apurar o correto valor a
ser recolhido a título de preparo recursal.
Todavia, assim não o fez, posto que recolheu o preparo, pela
segunda, vez de modo insuficiente, sendo mesmo o caso de não se conhecer o
apelo pela deserção.
De outro lado, tampouco merece prosperar o argumento de que
na r. decisão não constou sequer o valor que deveria ter sido recolhido como
complementação de preparo (fl. 02) pois, nos termos do Comunicado da
Corregedoria Geral no 916/2016 (Processo no 2015/65007), as unidades
judiciárias estão dispensadas do cálculo e da indicação do valor do preparo
recursal, in verbis:
“A Corregedoria Geral da Justiça COMUNICA aos Magistrados, Escrivães,
Servidores, Advogados e ao público em geral que, em conformidade com
o disposto no artigo 1.010, § 3o do NCPC e com a revogação do artigo
1.096 das NSCGJ (Provimento CG no 17/2016), estão as unidades
judiciárias dispensadas do cálculo e da indicação do valor do preparo
recursal” (g.n.)
Frise-se, dessa forma que era dever da embargante realizar o
cálculo correto do preparo recursal, sendo certo que teve a oportunidade de
corrigir tal recolhimento, conforme se depreende da decisão de fls. 1303, que
determinou o complemento do preparo recursal.
Por fim, ressalte-se que, nos termos do art. 1.007, §5o, do Código
de Processo Civil:
“É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo,
inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na
forma do § 4o.”
Sob esse aspecto, não cumprindo os termos da legislação
processual em vigor, sujeitou-se a embargante a ver seu recurso ser julgado
deserto, sem nenhum vício maculando o v. Aresto.
Assim, por qualquer prisma que se vislumbre a questão, não há
como acolher os argumentos da embargante.
Deve-se destacar que a jurisprudência é firme quanto à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
6
excepcionalidade de atribuição de caráter infringente ou modificativo aos
embargos declaratórios, o que se admite somente em consequência do
acolhimento de eventual omissão, obscuridade, contradição ou para a correção
de erro material.
Neste sentido, o C. STJ já se pronunciou:
“Os embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil”.
(STJ-Corte Especial, ED no REsp 437.380, Rel. Min. Menezes Direito, j.
20.04.05, não conheceram, v.u., DJU 23.05.05, p 119, apud Theotonio
Negrão, Código de Processo Civil e legislação processual em vigor, 41a
ed., São Paulo, Saraiva, pág. 742).
Portanto, os embargos declaratórios, mesmo com fim de
prequestionamento, devem observar os limites traçados no art. 1022, incisos I, II
e III do CPC, tendo por escopo suprir omissões, aclarar obscuridades e desfazer
contradições, além de corrigir o erro material observável in ictu oculi.
Não é o caso dos autos, pois que não existe qualquer vício a ser
declarado.
Ainda, no que concerne ao prequestionamento dos dispositivos
legais, é remansoso o entendimento de que a decisão judicial deve
fundamentalmente solucionar a questão controvertida, sendo despicienda a
menção expressa aos dispositivos legais (RSTJ 157/31 e 148/247 AI no 169.073-
SP-AgRg, 1a Turma, v.u. rel. Min. José Delgado e RE no 128.519-2-DF, Pleno, rel.
Min. Marco Aurélio).
Assim também:
“(...) basta que o acórdão tenha versado inequivocamente a matéria objeto
da norma que nele contenha” para a satisfação do requisito do
prequestionamento, consoante aresto da lavra do Ministro Sepúlveda
Pertence no Recurso Extraordinário n. 141.788-9/CE, Pleno.”
Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido,
ainda que por fundamentos legais e jurídicos diversos daqueles trazidos pela
embargante, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso
mero inconformismo com o desfecho dado à causa, não sendo essa via recursal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1002063-44.2018.8.26.0650/50001 -Voto no 18.257 - psmm
7
adequada para externá-lo.
Fica a embargante advertida de que a reiteração do recurso
sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades
processuais cabíveis.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os embargos.
ACHILE ALESINA
Relator